Tribunal: TJES
Processo: 5005780-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005780-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005780-60.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CARIACICA - DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. CAPTAÇÃO DE RECEITAS ENTRE MATRIZ E FILIAIS. ART. 36, §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 5.991/1973, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 11.951/2009. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória. O pedido busca impedir a aplicação de sanções administrativas em razão da prática de captação de receitas entre matriz e filiais no exercício de manipulação de medicamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir, ainda que não esgotada a via administrativa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para autorizar a captação de receitas entre matriz e filiais da empresa agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir independe do prévio esgotamento da via administrativa, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o acesso ao Poder Judiciário.

5. O art. 36, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.991/1973, na redação dada pela Lei nº 11.951/2009, permite a captação de receitas entre farmácias de uma mesma empresa, desde que observada a exigência de descentralização da manipulação em dois ou mais estabelecimentos quando se tratar de núcleo econômico farmacêutico composto por três ou mais unidades.

6. O Tribunal Pleno do TJES declarou a constitucionalidade do art. 36, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.991/1973, reconhecendo a possibilidade de captação de receitas no âmbito de pequenas redes (matriz e uma filial) e, para redes maiores, condicionando-a à manutenção de ao menos duas unidades com manipulação.

7. A agravante demonstrou documentalmente possuir estrutura de manipulação em mais de um estabelecimento, atendendo ao requisito legal da descentralização.

8. As autuações e notificações já realizadas contra a empresa evidenciam risco concreto à continuidade de suas atividades, configurando o periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prévio esgotamento da via administrativa não constitui condição para o reconhecimento do interesse de agir em ação declaratória.

A captação de receitas entre matriz e filiais de farmácia é juridicamente admissível quando atendidos os requisitos do art. 36, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.991/1973.

Estando comprovada a descentralização da manipulação em dois ou mais estabelecimentos, impõe-se a concessão de tutela de urgência para impedir a aplicação de penalidades administrativas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 170, caput, IV, e 199, caput; Lei nº 5.991/1973, art. 36, §§ 1º e 2º; Lei nº 11.951/2009.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Arguição de Inconstitucionalidade nº 0900221-63.2010.8.08.0048, Pleno, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 20.10.2016, DJES 04.08.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 024149003444, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 3ª Câmara Cível, DJe 15.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 0010292-58.2013.8.08.0012, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005780-60.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CARIACICA - DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA. ("FARMÁCIA MÔNICA") em face da r. decisão (ID 65551162, nos autos de origem) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido nos autos da “ação declaratória de inexistência de ilegalidade” ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA.

Na origem, a empresa objetiva provimento judicial que impeça o Município de Cariacica de aplicar sanções ou restrições com fundamento na prática de captação de receitas entre suas filiais e matriz, sob a justificativa de que tal prática encontra amparo na legislação federal vigente.

Em suas razões recursais (ID 13228957), a Agravante sustenta, em síntese, que suas atividades atendem plenamente aos requisitos legais constantes da Lei nº 5.991/73, especialmente os §§1º e 2º do art. 36, alterados pela Lei nº 11.951/2009, e que, portanto, inexistiria fundamento jurídico para eventual sanção. Alega, ainda, haver risco iminente de novas autuações por parte da fiscalização municipal, o que comprometeria suas atividades comerciais.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por meio da decisão de ID 13632472.

Devidamente intimado, o MUNICÍPIO DE CARIACICA apresentou contrarrazões (ID 14974729), arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por não esgotamento da via administrativa. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo Município Agravado. O interesse processual, no caso em exame, decorre do intento da parte autora de obter tutela jurisdicional apta a obstar a imposição de sanções ou restrições fundadas na alegada prática de captação de receitas entre suas filiais e a matriz no exercício da atividade de manipulação de medicamentos, não sendo necessário, portanto, o prévio esgotamento da via administrativa para tanto.

Assim, não procede a alegação de inexistência de pretensão resistida, uma vez que o acesso ao Judiciário não se condiciona à negativa administrativa prévia, em respeito ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Superada a questão preliminar e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do seu mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar se a decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem merece reforma, o que demanda a análise da presença cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Em sua exordial, a Agravante estrutura sua tese de probabilidade do direito de forma consistente, amparando-se no fundamento legal do art. 36 da Lei nº 5.991/73, alterado pela Lei nº 11.951/2009. As provas documentais, notadamente o Contrato Social (ID 13228960) e os Alvarás Sanitários (ID 13228965), corroboram suas alegações fáticas de que opera como uma única pessoa jurídica e possui estrutura de manipulação descentralizada, o que,
a priori
, parece alinhar-se às exigências da legislação federal.

Com efeito, a matéria aqui em debate já foi objeto de apreciação pelo Egrégio Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento da arguição de inconstitucionalidade nº 0900221-63.2010.8.08.0048, quando restou definido: (i) ser permitido ao pequeno núcleo econômico farmacêutico o exercício de sua atividade com 1 (uma) farmácia matriz e 1 (uma) filial, bem como a captação de receitas pela filial e a centralização da manipulação na unidade matriz; (ii) apenas em relação ao núcleo econômico farmacêutico com maior poder econômico, composto de três ou mais unidades, é que a captação de receitas fica condicionada a existência de, no mínimo, duas unidades com especialidade em manipulação.

Por oportuno, confira-se a ementa do aresto em comento:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - RESERVA DE PLENÁRIO - CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 1º E 2º DO ART. 36, DA LEI N. 5.991, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973, COM A REDAÇÃO DETERMINADA PELA LEI N. 11.951, DE 24 DE JUNHO DE 2009 - COMPATIBILIDADE E HARMONIA COM OS ARTIGOS 1º, INCISO IV; 170, CAPUT, INCISO IV; E 199, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCIDENTE IMPROCEDENTE.

1. - O artigo 4º da Lei n. 5.991, de 17 de dezembro de 1973, estabelece conceituações (de diversos tipos de estabelecimentos) de importante análise na interpretação a contrario sensu da literalidade do § 1º do artigo 36 da Lei n. 5.991/1973, indicando que
não há norma proibitiva quanto à captação de receitas em farmácias quando isto se dá entre estabelecimentos de uma mesma empresa. O § 1º do artigo 36 da Lei n. 5.991/1973 não estabelece restrição quanto às farmácias.
Daí que apenas se permite a captação de receitas entre unidades (farmácia - art. 4º, X, da Lei n. 5.991/1973) de uma mesma empresa, estabelecendo um reducionismo ao leque de captação de receitas a uma só espécie de estabelecimentos de que trata o artigo 4º, da Lei n. 5.991/1973, o qual, necessariamente, deve ser vinculado a um sistema de rede composto de matriz e filiais.

2. - A restrição sanitária positivada § 1º do artigo 36 da Lei n. 5.991/1973, alterado pela Lei n. 11.951/2009, está em harmonia e em compatibilidade com o artigo 6º, § 1º, incisos I e II, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, c/c artigo 200, inciso I, da Constituição Federal.

3. - É possível estabelecer limites ao exercício da atividade de quem realiza o “comércio de drogas, medicamentos e de insumos farmacêuticos” (art. 5º, caput, da Lei n. 5.991/1973) especialmente quando legitimada tal restrição pela política legislativa fundada no poder de polícia sanitário.

4. -
O § 2º do artigo 36 da Lei n. 5.991/1973 estabeleceu a cláusula de “centralização total da manipulação”, mas desde que tal concentricidade não ocorra “em apenas 1 (um) dos estabelecimentos” farmacêuticos.
Essa garantia legal da “centralização total da manipulação” reforça a possibilidade de captação de receitas entre farmácias de uma mesma empresa.

5. -
A captação de receitas em farmácias (matriz e filiais) é permitida se atendido os requisitos do § 2º, do artigo 36, da Lei n. 5.991/1973,
porquanto se condicionou a autorização da centralização total da manipulação de medicamentos quando realizada em dois ou mais estabelecimentos da mesma empresa. Isto porque a norma em questão foi editada com uso do plural no verbo possuir e no substantivo feminino filial. Este tipo de restrição tem a finalidade de implementar segurança sanitária aos consumidores de produtos manipulados fornecidos por empresas do ramo de farmácia com maior poder econômico (que formam grandes redes de estabelecimentos), exigindo que aquela parcela da livre iniciativa privada mantenha no mínimo duas unidades com especialidade em manipulações para que possam captar receitas e centralizar a manipulação de seus produtos, o que consiste em política sanitária que evita a sobrecarga de serviços nas unidades especializadas dessas grandes redes e, especialmente, reduz o risco de ocorrência de vícios na elaboração e fornecimento do produto final ao consumidor, uma vez que o medicamento manipulado transitará sob uma logística que ocorre (numa mesma rede farmacêutica) desde a captação da receita até a entrega do produto ao usuário.

6.
- O § 2º, do artigo 36, da Lei n. 5.991/1973, abriga uma proteção normativa ponderada e razoável, uma vez que: (1) não veda ao pequeno núcleo econômico, que exerça sua atividade com 1 (uma) farmácia matriz e 1 (uma) filial, captar receitas e centralizar a manipulação em uma de suas unidades
; e (2) impõe maior dever de proteção sanitária para empresas de farmácias com maior poder econômico, obrigando-as a manter no mínimo duas unidades com especialidade em manipulação para que possa captar receitas, reduzindo - em tese - o risco de ocorrência de vícios na etapa de produção e de logística da entrega do produto final ao consumidor.

7. - É razoável e proporcional a restrição protetivo-sanitária positivada nos §§ 1º e 2º, do artigo 36, da Lei n. 5.991/1973, não implicando situação desarmônica e incompatível com os artigos 1º, inciso IV; 170, caput, inciso IV; e 199, caput, da Constituição Federal.

8. - Incidente de inconstitucionalidade julgado improcedente.

(TJES; AgI. 09002216320108080048; Pleno; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Rel. Substituto Designado Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 20/10/2016; DJES 04/08/2017).

Conforme assentado, após detida análise e amadurecida discussão, este Egrégio Tribunal de Justiça declarou a constitucionalidade do art. 36, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.991/1973, firmando, ainda, entendimento no sentido da possibilidade de captação de receitas no âmbito do núcleo econômico farmacêutico que conte apenas com uma matriz e uma filial. Tratando-se de núcleo maior, isto é, composto de três ou mais unidades, a captação de receitas somente será permitida se a atividade de manipulação for desenvolvida em dois ou mais estabelecimentos pertencentes à mesma empresa. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. CAPTAÇÃO DE RECEITAS DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS. PODER DE POLÍCIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS RESSALVAS DOS §§ 1º E 2º DO ART. 36 DA LEI Nº 5.991/1973. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No mandado de segurança impetrado pelas agravadas, estas requereram lhes fosse conferido comando judicial liminar para que a autoridade coatora se abstenha de autuar as impetrantes e suas filiais com base nos §§ 1º e 2º do art. 36 da Lei nº 5.991/73 (redação dada pela Lei nº 11.951/2009) autorizando a continuidade das atividades de captação de receitas entre suas filiais ou não, drogarias e outros estabelecimentos comerciais congêneres (fl. 64). 2. O Magistrado singular deferiu o pedido liminar, nos termos da decisão de fls. 314/329, de tal sorte que a impetrante ficou autorizada a captar receitas sem as ressalvas de que tratam os §§ 1º e 2º do artigo 36 da Lei nº 5.991/1973. 3. De acordo com o que restou decidido pelo Tribunal Pleno, o alcance dado às normas dos §§ 1º e 2º do artigo 36 da Lei nº 5.991/1973 permite ao pequeno núcleo econômico farmacêutico o exercício de sua atividade com 1 (uma) farmácia matriz e 1 (uma) filial, bem como a captação de receitas de sua filial e a centralização da manipulação em sua unidade matriz. 4.
No caso de núcleo econômico farmacêutico com maior poder econômico, isto é, composto de três ou mais unidades, a captação de receitas somente será permitida se houver no mínimo duas unidades com especialidade em manipulação, permitindo-se a captação de receitas entre elas, mas em nenhuma hipótese será lícita a captação de receitas de filiais de outros estabelecimentos comerciais farmacêuticos, drogarias ou congêneres. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 024149003444, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Terceira Câmara Cível, DJe 15/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CAPTAÇÃO DE RECEITAS. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DO MESMO GRUPO . CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 36, §§ 1º E 2º, LEI Nº 5.991/1973. RECURSO DESPROVIDO. [...] “após ampla análise e discussão, este Eg. Tribunal de Justiça declarou a constitucionalidade do art. 36, §§ 1º e 2º da Lei nº 5.991/1973, bem como firmou o
entendimento permissivo concernente a possibilidade de captação de receitas no núcleo econômico farmacêutico que possui apenas uma matriz e uma filial, ou naquele que, apesar de contar com mais de uma filial, a atividade de manipulação ocorra em dois ou mais estabelecimentos da mesma empresa.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010292-58.2013.8.08 .0012, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Na hipótese, verifica-se que a Agravante é uma rede farmacêutica que conta com diversas filiais na região metropolitana de Vitória/ES, possuindo mais de dois estabelecimentos em atividade de manipulação (nos termos dos contrato social e alvarás de funcionamento, ids 65326496, 65326502 e 65327953), evidenciando, portanto, que a organização da atividade atende às exigências legais, especialmente a descentralização da manipulação em mais de um estabelecimento, conforme §2º do art. 36 da Lei nº 5.991/73 e em consonância com os precedentes acima colacionados.

Muito embora o juízo
a quo
não tenha reconhecido a presença do
periculum in mora
na hipótese dos autos, entendo que o pleito deduzido pela agravante não se insurge face ato concreto de ilegalidade ou à conduta específica da Administração Pública municipal, mas, em verdade, objetiva provimento de natureza declaratória, voltado à abstenção, por parte do Município de Cariacica, da imposição de penalidades decorrentes da captação de receitas entre matriz e filial.

Nesse contexto, ainda que os registros acostados ao ID 65327955 não sejam tão atuais, as notificações e autuações constantes dos autos revelam-se suficientes para evidenciar novas autuações e risco concreto à continuidade das atividades empresariais da autora.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para que o Município Agravado se abstenha de impor quaisquer penalidades que tenham como único fundamento a captação de receitas realizada entre farmácias de seus próprios estabelecimentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.